Tribunal: TJSP
Processo: 2025217-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora de automóveis por termo dos autos, com indicação da parte executada como depositária. Cabimento. Necessidade de intimação da executada por mandado, com prévia constatação da existência física dos automóveis pelo oficial de justiça. Baixa definitiva de protesto indevidamente lançado. Recolhimento de custas e emolumentos que não pode ser imposto ao

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora de automóveis por termo dos autos, com indicação da parte executada como depositária. Cabimento. Necessidade de intimação da executada por mandado, com prévia constatação da existência física dos automóveis pelo oficial de justiça. Baixa definitiva de protesto indevidamente lançado. Recolhimento de custas e emolumentos que não pode ser imposto ao exequente. Recurso provido, com observação.